Tribunal: TJSP
Processo: 1006764-05.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ação de adjudicação compulsória cumulada com cobrança de multa contratual. instrumento particular de venda e compra e hipoteca. autora que alega que o réu não cumpriu os prazos estabelecidos no contrato para outorgar escritura de venda e compra e hipoteca. réu que demonstrou que o atraso na assinatura das escrituras é culpa da autora. pagamento da última parcela do contrato que deveria ter sido

Ementa:
ação de adjudicação compulsória cumulada com cobrança de multa contratual. instrumento particular de venda e compra e hipoteca. autora que alega que o réu não cumpriu os prazos estabelecidos no contrato para outorgar escritura de venda e compra e hipoteca. réu que demonstrou que o atraso na assinatura das escrituras é culpa da autora. pagamento da última parcela do contrato que deveria ter sido quitada de forma espontânea. Pagamento através de depósito judicial que não isenta a autora da mora. cláusula do contrato que prevê que a autora responderá por todas as despesas relativas ao contrato em questão, inclusive com averbações e registros.
Não assiste razão à autora quando sustenta que o réu não cumpriu o contrato firmado entre as partes, isso porque conforme pode ser constatado com os documentos acostados aos autos, foi a própria autora que prorrogou o prazo de assinatura no começo e, posteriormente, o réu se opôs assinar devido aos lançamentos incorretos dos valores negociados lançados nas escrituras de venda e compra e hipoteca. Não há que se falar na aplicação da cláusula 2.2.8, ou seja, na suspensão dos pagamentos das duas últimas parcelas do contrato até a outorga das escrituras, porque é a própria autora que está atrasando a assinatura com os lançamentos de dados divergentes dos pactuados e do efetivamente devido quanto à hipoteca. O depósito judicial não isenta a autora da mora, pois não se trata de pagamento espontâneo. A autora é responsável por todas as despesas relativas ao contrato, tal como estabelecido na cláusula 5.1 do instrumento de venda e compra.

Apelação não provida.